Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-51.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÉBITO PRESCRITO. CADASTRO DO CONSUMIDOR EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SERASA LIMPA NOME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inserção do nome do consumidor na plataforma digital – Serasa Limpa Nome – não configura inscrição em cadastro de inadimplentes, uma vez que os dados ali constantes não são disponibilizados para consultas públicas, como ocorre nos cadastros realizados juntos aos órgãos de proteção ao crédito. Esta plataforma representa um ambiente restrito ao credor e devedor, possibilitando a negociação do débito, em auxílio as partes à convergência de uma melhor solução. 1.1. O entendimento firmado por esta Corte de Justiça é de que inexiste abusividade na inserção de dados do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome, razão pela qual é incabível a indenização pretendida pelo devedor.
2. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.